Tribunal: TJSP
Processo: 1001117-20.2016.8.26.0302
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Decisão que determinou a suspensão do feito com base no Tema 1169 do C. STJ – Impertinência da suspensão quando já determinada a liquidação do feito com a realização de perícia contábil – Decisão reformada para determinar o prosseguimento da apelação.

Agravo interno provido.